Tribunal: TJMT
Processo: 1087165-48.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087165-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CARLA LOPES VELASQUEZ - CPF: 720.932.001-63 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS PARA A MESMA FUNÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A contratação temporária sucessiva para a mesma função, ainda que precedida de processos seletivos distintos e com intervalos formais, desvirtua a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, caracterizando nulidade do vínculo.

2.

A
reformatio in pejus
é vedada em sede recursal, impedindo o agravamento da situação do recorrente que obteve provimento parcial em seu próprio recurso.

3.

A decisão que reconhece a nulidade apenas do último contrato temporário deve ser mantida quando a revisão para reconhecer a nulidade de todos os vínculos seria mais gravosa ao recorrente.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso inominado, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a validade dos contratos temporários firmados nos anos de 2022 e 2023, mantendo apenas a nulidade do contrato celebrado no ano de 2024, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS relativo a este período.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que todas as contratações foram precedidas de processo seletivo e que as prorrogações ocorreram dentro do limite previsto na Lei Complementar nº 600/17, motivo pelo qual a contratação seria plenamente válida. Argumenta que os contratos não foram contínuos, havendo interrupção durante o interregno cobrado na presente ação, e que os períodos foram curtos e intercalados, objetivando atender necessidade temporária, não havendo que se falar em prorrogação.

Aduz, ainda, que foi observado o prazo aplicável à legislação pertinente, que prevê que o contrato temporário poderá ser firmado por 30 meses, prorrogáveis por igual período, conforme a Lei Complementar 755/2023. Por fim, ressalta que a parte autora somente foi contratada em virtude de ter sido aprovada, em cada um dos anos de contrato, no processo seletivo correspondente.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025